Tribunal: TJMT
Processo: 0000553-02.2011.8.11.0092
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000553-02.2011.8.11.0092
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0136-86 (AGRAVANTE), ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), MARCELO ALCEU AMOROSO LIMA - CPF: 033.385.108-02 (AGRAVANTE), MURILO BRAZ SANT ANNA - CPF: 398.763.069-87 (AGRAVANTE), JAN KEES VAN DER WILD - CPF: 060.204.057-45 (AGRAVANTE), IVO JOSE DREHER - CPF: 418.821.309-44 (AGRAVANTE), MARTINHO DA MOTA SILVEIRA NETO - CPF: 091.537.133-20 (AGRAVANTE), JOANITA MARIA MAESTRI KAROLESKI - CPF: 376.134.309-44 (AGRAVANTE), SERGIO ROBERTO WALDRICH - CPF: 291.215.669-68 (AGRAVANTE), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0136-86 (AGRAVADO), ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), MARCELO ALCEU AMOROSO LIMA - CPF: 033.385.108-02 (AGRAVADO), MURILO BRAZ SANT ANNA - CPF: 398.763.069-87 (AGRAVADO), JAN KEES VAN DER WILD - CPF: 060.204.057-45 (AGRAVADO), IVO JOSE DREHER - CPF: 418.821.309-44 (AGRAVADO), MARTINHO DA MOTA SILVEIRA NETO - CPF: 091.537.133-20 (AGRAVADO), JOANITA MARIA MAESTRI KAROLESKI - CPF: 376.134.309-44 (AGRAVADO), SERGIO ROBERTO WALDRICH - CPF: 291.215.669-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MARCELO ALCEU AMOROSO LIMA - CPF: 033.385.108-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO BRAZ SANT ANNA - CPF: 398.763.069-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JAN KEES VAN DER WILD - CPF: 060.204.057-45 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO JOSE DREHER - CPF: 418.821.309-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AUTÔNOMOS. POSSIBILIDADE. TEMA 587/STJ. LIMITE CUMULATIVO. TETO LEGAL. ARTIGO 85, §3o, DO CPC. REDUÇÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO NA EXECUÇÃO. REDUÇÃO PELA METADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, ao julgar apelações, manteve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na execução fiscal e afastou a redução prevista no art. 90, § 4o, do CPC, fixando-os em 10% sobre o valor atualizado da causa. Execução fiscal fundada em CDA declarada decadente nos embargos à execução, nos quais foram fixados honorários de 12%.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de fixação autônoma de honorários na execução fiscal, cumulativamente aos arbitrados nos embargos à execução; e (ii) adequação do percentual fixado, observados os limites do art. 85, § 3o, I, do CPC, e a inaplicabilidade do art. 90, § 4o, do CPC ao caso.

III. Razões de decidir

3. O art. 85, § 1o, do CPC autoriza a fixação de honorários na execução e nos embargos à execução, cumulativamente. O Tema 587/STJ pacificou a possibilidade, desde que respeitado o teto de 20% do art. 85, § 3o, I, do CPC.

4. Na hipótese, fixados honorários de 12% nos embargos, impõe-se reduzir para 8% o percentual arbitrado na execução, a fim de não ultrapassar o limite legal.

5. Inviável a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, pois não houve reconhecimento do pedido nem cumprimento voluntário da obrigação pelo Estado, sendo a desistência posterior ao trânsito em julgado dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno parcialmente provido, para reduzir os honorários fixados na execução fiscal de 10% para 8% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:
“1. É possível a condenação autônoma em honorários advocatícios na execução fiscal e nos embargos à execução, cumulativamente, desde que o somatório não ultrapasse o limite legal. 2. É inaplicável o art. 90, § 4o, do CPC quando a desistência ocorre após o trânsito em julgado dos embargos à execução e sem reconhecimento do pedido ou cumprimento voluntário da obrigação.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 289490361), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente fazendário, mantendo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na execução fiscal, e deu provimento à apelação da Bunge Alimentos S/A, para afastar a redução da verba honorária prevista no artigo 90, §4o, do CPC, fixando os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A controvérsia remonta à execução fiscal lastreada na CDA no 20111170, proposta pelo Estado em face da agravada, a qual foi objeto de embargos à execução fiscal, julgados procedentes para declarar a decadência do crédito tributário.

A sentença que extinguiu a execução condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios de 10%, reduzidos à metade com base no art. 90, §4o, do CPC. Contra tal decisão, ambas as partes apelaram.

A Bunge Alimentos S/A, ora agravada, defendeu a inaplicabilidade do art. 90, §4o, do CPC, pleiteando o arbitramento integral dos honorários. Por sua vez, o Estado, ora agravante, sustentou a ilegitimidade de nova condenação em honorários na execução, uma vez que já fixados nos embargos.

A decisão monocrática atacada acatou a tese da agravada, e rejeitou a pretensão do Estado, com base no Tema 587/STJ. Ainda, majorou os honorários em favor da agravada, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, (i) o descabimento da fixação de honorários; (ii) violação ao princípio da proporcionalidade, com cumulação indevida de honorários; (iii) necessidade de
dinstinguishing
do Tema 587/STJ ao caso concreto; e (iv) alternativamente, a aplicação do artigo 90, § 4o, do CPC.

A parte agravada apresentou contrarrazões (id. 296054864), pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 289490361), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente fazendário, mantendo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na execução fiscal, e deu provimento à apelação da Bunge Alimentos S/A, para afastar a redução da verba honorária prevista no artigo 90, §4o, do CPC, fixando os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A questão controvertida cinge-se à possibilidade de condenação autônoma em honorários advocatícios na execução fiscal, mesmo quando a extinção do feito decorre diretamente do êxito dos embargos, e à adequação do percentual fixado, à luz da legislação e da jurisprudência consolidada.

O recurso comporta parcial provimento.

Conforme preconiza o artigo 85, § 1o do CPC:

“São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.”

Logo, a própria instauração da execução fiscal, ainda que posteriormente extinta por perda de objeto, atrai a incidência dos honorários sucumbenciais.

Neste ponto, assiste razão a agravada: há previsão legal para a fixação de honorários em ambas as ações – execução e embargos à execução – de forma autônoma.

A questão encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, por ocasião do julgamento do REsp no 1.520.710/SC, fixou o Tema 587, com as seguintes teses:

“a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973; e b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.”

Portanto, a tese de descabimento de honorários em ambas as ações foi corretamente afastada pela decisão agravada.

No entanto, observa-se que não foi respeitado o limite legal previsto no artigo 85, §3o, I, do CPC, conforme orienta a jurisprudência.

No presente caso, tem-se que a atuação substancial dos advogados da parte contrária concentrou-se nos embargos à execução, sendo a extinção da execução fiscal reflexo direto da procedência dos embargos, nos quais foram fixados honorários de 12%, após recursos.

Assim, embora juridicamente admissível, a fixação de nova verba honorária na execução deve respeitar o limite cumulativo de 20%, previsto no artigo 85, §3o, I, do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos. [...]”

Neste sentido, é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA RECORRIDA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO, EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM AMBOS OS FEITOS. ARBITRAMENTO INDEPENDENTE E AUTÔNOMO NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS. CUMULAÇÃO. CABIMENTO DESDE QUE A SOMATÓRIA NÃO EXCEDA O LIMITE MÁXIMO DE 20%. TEMA REPETITIVO 587 DO STJ. HIPÓTESE EM QUE TAL TETO FOI EXTRAPOLADO. IMPOSITIVA REDUÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS PARA CONFORMAÇÃO AO LIMITE LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 6a Câmara Cível - 0010240-33.2016.8.16.0045 - Arapongas - Rel.: DESEMBARGADORA LILIAN ROMERO - J. 27.03.2023)

(TJ-PR - APL: 00102403320168160045 Arapongas 0010240-33.2016.8.16.0045 (Acórdão), Relator.: Lilian Romero, Data de Julgamento: 27/03/2023, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO DECORRENTE DA PROCEDÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM A VERBA HONORÁRIA ARBITRADA NOS EMBARGOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL MÁXIMO PREVISTO EM LEI. SOMATÓRIO NÃO PODE ULTRAPASSAR 20%. PRECEDENTES DO STJ. LIMITE DEVIDAMENTE OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Na hipótese em apreço, considerando que a perda superveniente da execução fiscal decorre do acolhimento do pleito autoral formulado nos embargos à execução, tem-se por evidente que foi o Município quem deu causa ao ajuizamento da ação, por cobrar crédito tributário declarado nulo . Bem por isso, deve arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais.

2) O Tribunal da Cidadania possui pacífico entendimento no sentido de ser possível a cumulação dos honorários advocatícios fixados na ação de execução com os arbitrados em sede de embargos do devedor, desde que o somatório dos percentuais arbitrados a título de honorários advocatícios respeitem os limites estabelecidos no CPC.

3) Não obstante os embargos à execução constituam ação autônoma, o que autoriza a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em cada uma das diferentes demandas – isto é, tanto no feito executivo, quanto na ação anulatória proposta pelo devedor, quanto nos embargos à execução –, impõe-se a observância dos limites de repercussão recíproca entre elas, de modo que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto na legislação processual civil.

4) No caso vertente, o pronunciamento judicial objurgado observou o limite máximo previsto em lei, visto que o somatório das verbas honorárias fixadas nas demandas conexas não ultrapassa o patamar de 20% (vinte por cento), que constitui o limite previsto no art. 85, § 3o, do CPC/15.

5) Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00070146720158080048, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4a Câmara Cível)

Assim, diante da condenação anterior em honorários em 12% (doze por cento), impõe-se que os honorários ora arbitrados na execução não ultrapassem 08% (oito por cento), para que a soma final da verba não exceda o teto legal.

Trata-se de solução que equilibra os princípios da legalidade, da causalidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, além de preservar a coerência do sistema normativo.

Por fim, não merece acolhida a tese de aplicação do artigo 90, § 4o, do CPC.

Conforme se extrai dos autos, o Estado, em momento algum, reconheceu o pedido ou cumpriu voluntariamente a obrigação. A pretensa aplicação da redução da verba honorária pela metade deriva de pedido de desistência formulado após o trânsito em julgado dos embargos.

Logo, não se configuram os requisitos legais para aplicação do dispositivo.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão agravada exclusivamente quanto ao percentual dos honorários advocatícios, reduzindo-os de 10% para 08% sobre o valor da causa, em atenção ao artigo 85, §3o, I, do CPC.

Por corolário, afasta-se a aplicação art. 85, §11, porquanto a verba honorária já se encontra no patamar máximo permitido em lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025